Tribunal: TJDFT
Processo: 0725998-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725998-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, WELLINGTON GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL – BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Feito no 0712660-65.2018.8.07.0007, proposto pela Agravante em desfavor de FORTIUM – EDITORA E TREINAMENTO LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por meio do qual se pretendia o alcance do patrimônio do sócio WELLINGTON GUIMARÃES. Preparo regular (Num. 28087002 e 28087003). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador